Tribunal: TJSP
Processo: 1010480-79.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. Juízo de admissibilidade. Irregularidade formal. Ataque aos fundamentos da sentença não configurado. Ausência de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.